Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-93.2015.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000689-93.2015.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), ZEUVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.694.611-49 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ZEUVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.694.611-49 (EMBARGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE PREFERÊNCIA – RECURSO QUE NÃO CABE SUSTENTAÇÃO ORAL – JULGAMENTO EM LISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Como o artigo 93, §13º do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não confere o direito à sustentação oral nos embargos de declaração, a inobservância do direito de preferência, ante o julgamento em lista do recurso, não traz qualquer prejuízo à parte, justamente porque qualquer questão de ordem pode ser alegada por via própria.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000689-93.2015.8.11.0080

EMBARGANTE:

ZEUVAN PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que acolheu os declaratórios opostos por Corteva Agriscience do Brasil (Id 129631201), para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação, a fim de excluir da sentença a obrigação lhe imposta quanto à condenação da verba honorária, bem como julgou prejudicado os embargos de declaração de Zeuvan Pereira da Silva, ora embargante.

Em suma, o ora embargante aponta que seu direito foi cerceado quando do julgamento do referido recurso, uma vez que requereu preferência no julgamento dos embargos de declaração, mas, no entanto, foi surpreendido com a sua análise em lista, o que
“lhe impediu de suscitar as pertinentes questões de ordem que, porventura, acabaram acontecendo”
– sic
.

Quanto ao vício apontado, defende que
“em razão de um recurso procrastinatório, V. Exa. foi levada a erro, fato que ensejou um novo julgamento, sem delinear qualquer fundamentação sobre a questão da resistência, levando-se em consideração tão somente o princípio da causalidade, o qual, corretamente, havia sido afastado quando do acórdão da apelação, o que inclusive, é o entendimento pacífico do STJ”
– sic.

Aduz que
“resta claro que a decisão embargada havia devidamente abordado a matéria quando rechaçou os pleitos da apelação, inclusive em relação a tese do “princípio da causalidade”, uma vez o Requerido/Apelante, ora Embargado ter resistido ao mérito da demanda, o que não poderia ser objeto de reforma via embargos de declaração, pois, como é cediço, os aclaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, servindo, tão somente, para aclarar vícios no acórdão recorrido, isto é, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1022 do Código de Processo Civil, restando inviável a revisão do julgado, com a correspondente reavaliação dos argumentos e provas analisadas no julgamento”
– sic.

Assim, pugna pela nulidade do acórdão embargado e a designação de um novo julgamento. Alternativamente, requer
“a nulidade do acórdão ora embargado, restabelecendo-se o acórdão da apelação, uma vez que, como fundamentado acima, o venerando acórdão realizou um rejulgamento da matéria “teoria da causalidade”, hipótese que é vedada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que só permite a alteração do acórdão diante de elementos específicos (erro/omissão/obscuridade/contradição), não presentes no acordão da apelação”
– sic.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado (Id. 145509673), que sustenta que
“para suscitações de questões de ordem, o causídico do Embargante deveria ter observado o número de telefone/whatsapp, que constava na descrição do vídeo da sessão no Youtube, conforme já havia sido devidamente informado perante a intimação publicada nos autos”
– sic, de modo que
“a inscrição do causídico na ferramenta “Clickjud”, conforme expôs, não se faz hábil para o levantamento de questões de ordem, mas puramente para requerer a preferência para sustentação oral”
– sic
.

Por essa razão, conclui que “
comprovado que não assiste razão o Embargante, pois, além de não haver qualquer vício na decisão embargada, adotou procedimento equivocado para suscitar eventual questão de ordem e, portanto, inexiste cerceamento de defesa”
– sic.

Assim, pugna pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, como também da nulidade aventada pelo embargante.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,

importante ressaltar que, uma vez registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/01/2023, sobreveio pedido de oposição da parte interessada, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –EMBARGOS DE TERCEIRO – CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA – EMBARGADO QUE NÃO DEU CAUSA A PROPOSITURA DA DEMANDA – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA PARA EXCLUIR O ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS DE ZEUVAN PREJUDICADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim, uma vez verificado que o embargado não deu causa aos embargos terceiro, eis que ajuizado antes mesmo de ter conhecimento sobre o arrendamento da área, além de restar comprovado que tão logo foi informado requereu que o arresto recaísse sobre os frutos do negócio jurídico estabelecido com a parte devedora, adequado que o ônus sucumbencial seja suportado por cada uma das partes.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no acolhimento dos embargos de declaração aviados pela ora embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, no que diz respeito ao cerceamento de defesa, extrai-se de seus argumentos que o pedido que realizou foi de preferência no julgamento daquele recurso, o qual, por se tratar de embargos de declaração, o artigo 93, §13º, do Regimento Interno desta Corte de Justiça não autoriza a sustentação oral, confira:

“Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

(...)

§ 13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei.”

Logo, em que pese o pedido de preferência com o intuito de participar da sala virtual e, se necessário, arguir questão de ordem, o julgamento em lista não trouxe qualquer prejuízo ao ora embargante, uma vez que o prazo para impugnar o acórdão somente se iniciou com a sua publicação, sendo que o embargante teve plena ciência dos motivos que levaram o Colegiado a acolher os aclaratórios aventados pela parte adversa.

Ou seja, diante da oportunidade do embargante em impugnar cada um dos fundamentos do acórdão por meio de novos embargos declaratórios não há que se cogitar nulidade, ante a ausência de preterição.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO SACADO PELO SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE CRÉDITO CEDIDO EM DUPLICIDADE, E DEVIDAMENTE PAGO AO PRIMEIRO CESSIONÁRIO
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
–
MÉRITO: ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS DESPROVIDOS.
Se, por força do § 13 do art. 93 do Regimento Interno deste Tribunal, não se permite sustentação oral em recurso de Embargos de Declaração, inexiste nulidade pelo não adiamento do julgamento para outra sessão para que o patrono da embargante pudesse participar do ato. Tendo a processualística pátria aderido ao primado francês do pás de nullité sans grief, segundo o qual não se declara uma nulidade sem que tenha havido prejuízo ao interessado, certo é que supostas falhas na transmissão on line da sessão de julgamento, ante a ocorrência de interrupções, não invalidam por si só o ato, sobretudo quando o embargante teve pleno acesso aos fundamentos da decisão posteriormente, na íntegra, pudendo impugna-los amplamente em novos embargos
. São incabíveis embargos de declaração opostos genericamente sob o pretexto de omissão, mas utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, se foram todas amplamente apreciadas pelo colegiado. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.”
(TJ-MT 10016652120188110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

Quanto a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, não se verifica qualquer vício no acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora embargada Corteva e, por consequência, deu provimento ao recurso de apelação. Mesmo assim, para que não pairem dúvidas, transcrevo excerto do julgado sobre a convicção formada:

“(...) Diante do conteúdo da mencionada certidão, ao apresentar contestação aos Embargos de Terceiro, petição datada de 29/07/2015 (Id 74504024 – págs. 95/109), a empresa embargada (ora embargante destes declaratórios) requereu a extinção dos Embargos de Terceiro pela “perda do objeto”, ao argumento de que, diferente do alegado na inicial, o arresto sobre o milho não se concretizou, eis que recaiu sobre um crédito que o devedor detinha junto ao ora embargante.

No entanto, sobreveio sentença no sentido de que, se por um lado não houve a constrição sobre os grãos de milho, a ora embargante Corteva praticou atos em tal direção, de modo que teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse ponto é que, de fato, não há como imputar, por meio do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial à ora embargante, uma vez que tão logo tomou conhecimento de que o produto cultivado na área, então de propriedade da parte ré da cautelar de arresto, a credora/autora da medida instruiu o meirinho a buscar outros bens, renunciando ao milho cultivado pelo arrendatário.

Aliás, tal fato encontra-se devidamente certificado pelo Oficial de Justiça ao declarar que, depois de informar a parte credora, “entendeu-se que não seria viável efetuar a colheita, tendo então indicado, verbalmente, um crédito de arrendamento que o requerido possui junto ao Sr. Zeuvan Pereira da Silva, solicitando que fosse arrestado tal crédito bem como parte da área da Fazenda Eugênia Sabina, o qual foi efetivado”.

Ou seja, a credora/embargada não deu causa aos embargos terceiro, já que ao saber que o grão que pretendia apreender, embora cultivado no imóvel pertencente ao devedor, era do arrendatário/embargante, imediatamente desistiu da apreensão.

Além disso, importante registrar que a inicial foi proposta antes mesmo de a credora/embargada, ora embargante nestes declaratórios, tivesse tal conhecimento sobre o arrendamento.

Nesse passo, em pese a possibilidade de ajuizamento de embargos de terceiro preventivo antes da efetiva apreensão judicial, a jurisprudência é no sentido de que a ameaça deve ser concreta e iminente, o que não é a hipótese dos autos, confira:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO EFETIVO DE APREENSÃO JUDICIAL OU DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE DE CONSTRIÇÃO. EXEGESE DO ART. 674, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. É possível o ajuizamento de embargos de terceiro preventivo, antes mesmo que ocorra a efetiva apreensão judicial do bem, quando presente ameaça de constrição judicial, nos termos do art. 674, do CPC. Todavia, a ameaça a que alude o preceito legal referido deve ser concreta e iminente. Não é suficiente para ensejar o cabimento de embargos de terceiro o mero temor do terceiro de que seus bens virão a sofrer constrição judicial. 2. Inexistindo comprovação de risco concreto e iminente de constrição judicial sobre o bem do terceiro, os embargos de terceiro não se mostram cabíveis, impossibilitando-se a reforma da sentença que extingue o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. 3. Apelo não provido." (TJ-DF 20170110078935 DF 0002519-80.2017.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 04/10/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 329/336)

Ademais, como bem apontado pela ora embargante, a perda do objeto se deu antes mesmo de instaurada a relação processual, de modo que escorreita a sentença que reconheceu a carência de ação, o que, por não analisar o mérito da demanda, significa dizer que o exame da defesa do réu restou prejudicado.

Não obstante tal fato, a extinção da ação na forma decidida não pode impor ao demandado o ônus de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, pois o princípio que rege a sucumbência, qual seja, o princípio da causalidade, dispõe que quem deve arcar com as despesas do processo é aquele que deu causa à instauração da demanda ou à extinção do processo sem resolução do mérito.

Sob esse prisma, a orientação do STJ é no sentido de que cabe ao julgador perscrutar qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

Na hipótese, não há falar em parte sucumbente da ação, tampouco afirmar que a recorrente deu causa à instauração do processo, eis que, como dito, foi proposta antes mesmo da credora/embargada, ora embargante, tivesse conhecimento sobre o arrendamento, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais (...)”

Da leitura, verifica-se que, diferente do que alega o ora embargante, o afastamento do princípio da causalidade não ocorreu por ausência de resistência da parte ora embargada, mas sim pela perda do objeto dos embargos de terceiro antes mesmo de instaurada a relação processual, de modo que escorreita a sentença tão somente no ponto que reconheceu a carência de ação, de modo que, por não analisar o mérito da demanda, o exame da defesa do réu restou prejudicado.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023